Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-37.2024.8.11.0029
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000953-37.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WALTENIR MANOEL DA SILVA - CPF: 468.785.801-53 (APELANTE), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ARTHUR BARBOSA SOMENZI - CPF: 034.835.140-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1000953-37.2024.8.11.0029

APELANTE
:
WALTENIR MANOEL DA SILVA

APELADO
S
:

BANCO BRADESCO S.A.
,
BANCO BMG SA
,
BANCO C6 S.A.
,
e

ITAU UNIBANCO S.A

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
IMPROCEDÊNCIA.
SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. PLANO DE PAGAMENTO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei n. 14.181/2021, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

Há três questões em discussão: (i)
verificar
se há nulidade da sentença por inobservância do rito processual previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC; (
ii
) definir se
resta
caracterizada a situação de superendividamento do autor; e (
iii
) estabelecer se o plano de pagamento apresentado atende aos requisitos legais para a repactuação de dívidas.

III. Razões de decidir

O autor não demonstrou que, após os descontos legais, o valor remanescente de sua renda não atinge o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto n. 11.567/2023, que é de seiscentos reais.

O plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos legais previstos no art. 104-B, § 4o, do CDC, pois
a
proposta de limitar os descontos a trinta e cinco por cento da renda líquida mensal não viabiliza a quitação integral das dívidas no prazo máximo de cinco anos, considerando o saldo devedor total.

O instituto da repactuação não visa impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos pelo devedor, mas estabelecer condições de pagamento que mantenham a perspectiva de quitação
ao menos do débito principal
dentro do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais para quinze por cento sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento: "1. A caracterização do superendividamento exige a demonstração de que, após os descontos legais, o valor remanescente da renda não atinge o mínimo existencial estabelecido em regulamentação. 2. O plano de pagamento para repactuação de dívidas deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente, com quitação no prazo máximo de cinco anos, não se admitindo propostas que fujam aos parâmetros legais."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

WALTENIR MANOEL DA SILVA

n
a
Ação de Repactuação de Dívidas

ajuizada
em face de
BANCO BRADESCO S.A., BANCO BMG SA, BANCO C6 S.A., e ITAU UNIBANCO S.A
,
contra
a
sentença que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com observância da suspensão da exigibilidade prevista no artigo
98, § 3o, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por inobservância do rito processual previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC,
ao argumento de
que, após a frustração da audiência de conciliação, o
J
uízo deveria ter oportunizado expressamente ao autor a formulação de requerimento para instauração do processo de repactuação de dívidas com elaboração de plano judicial compulsório, mediante nomeação de perito contábil.

No mérito,
sustenta
que o critério objetivo de R$ 600,00 estabelecido no Decreto no 11.150/2022 para definição do mínimo existencial é inadequado e não pode ser aplicado indiscriminadamente a todos os casos, devendo a análise ser realizada concretamente.

Afirma que suas despesas básicas mensais totalizam R$ 3.092,00, valor muito superior ao parâmetro normativo, e que após todos os descontos não resta qualquer valor de sua renda, configurando comprometimento total de sua subsistência.

Sustenta que o superendividamento está caracterizado porque suas dívidas de consumo perfazem R$ 71.815,08, enquanto sua remuneração líquida mensal não corresponde a 3% desse total, tornando impossível a quitação mesmo com a totalidade de seus rendimentos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
(ID
356996453
),
BANCO BRADESCO S/A,
(ID
356996454
),
BANCO BMG S/A,

(ID
356996456
)
e

do
ITAÚ UNIBANCO S.A.,
(ID
356996457
),
todos
pelo desprovimento
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, ajuizou a
Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021, sob o argumento de que não possui recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Narra a parte autora que a dívida perfaz o montante total de R$ 71.815,08 (setenta e um mil oitocentos e quinze reais e oito centavos).

E ainda, salienta que a soma dos encargos financeiros mensais (empréstimos consignados e não consignados) totaliza R$ 8.067,53 (oito mil sessenta e sete reais e cinquenta e três centavos), valor que supera sua renda líquida (R$ 2.071,85) e deixa um saldo negativo de R$ 5.995,68 (cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos)
, conforme planilhas abaixo:

Sob tais argumentos,
ajuizou a presente ação
a qual foi julgada improcedente
.

Pois bem.

Inicialmente, a preliminar de
a nulidade da sentença por inobservância do rito processual previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC
confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

Com efeito, a Lei n.14.181/2021(Lei do Superendividamento) promoveu alterações no CDC, de maneira a estabelecer um rito específico capaz de possibilitara repactuação de dívidas perante os credores, àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento, será observada, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase de conciliação, coma presença de todos os credores das dívidas enquadradas como superendividamento, oportunidade em consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador instaura o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório nos termos do ar.104-B do CDC.

Nesse contexto, segundo preceitua o §1o do art.54-A do CDC, incluído pela referida Lei n. 14.181/2021,
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas,
sem comprometer seu mínimo existencial
, nos
termos da regulamentação
.”

E nesse particular, o Decreto n 11.150/2022– que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor–, estabelece expressamente no seu,
art.3o que,
“no
âmbito da prevenção, do tratamento
e da conciliação administrativa ou judicial
das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)”

Assim, deve o autor demonstrar a falta de condições financeiras para arcar com as dívidas contratuais e os serviços básicos sem comprometer seu mínimo existencial.

O fato, porém, é que na hipótese, os percentuais de comprometimento da renda líquida alega dose demonstrados na petição inicial não admitem o estado de superendividamento.

Conforme documentos juntados aos autos(ID
356995885
), o apelante possui rendimentos mensais brutos de
R$ 2.371,85
(
dois mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos
)
decorrente da aposentadoria
, sendo que após os descontos legais, resta o valor líquido de R$
2.071,85
(
dois mil setenta e um reais e oitenta e cinco centavos
).

Assim, conquanto alegue que suas despesas básicas somam R$
3.092,
00
,
bem como que a somatória das parcelas dos empréstimos
perfaz R$ 8.067,53,
o que resulta em um saldo negativo mensal, o fato é que não demonstrou quanto é descontado da sua conta pelos credores e
que
após os descontos legais, o valor remanescente de sua renda permanece
não atinge
o mínimo existencial estabelecido pelo Decreto no 11.567/2023, que é de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ademais, insta salientar que
o § 4o do artigo 104-B da Lei n. 14.181/2021,
estabelece que
o plano assegurará aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais e com quitação no prazo máximo de 5 anos.

No caso,
entretanto
, o plano de pagamento apresentado
(ID 356995883 - Pág. 15)
não atende aos requisitos legais, sobretudo no que se refere
à proposta concreta de pagamento proporcional
com correção pelos índices
oficias
e à definição de critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores.
Vejamos:

Conforme se verifica da proposta apresentada, o autor pretende limitar os descontos a 35% de sua renda líquida mensal,
com uma parcela mensal
de aproximadamente R$ 725,15
.

Assim, c
onsiderando o saldo devedor total de R$ 71.815,08, tal proposta não viabiliza a quitação integral das dívidas no prazo máximo de 5 anos (60 meses).

De se destacar que o instituto da repactuação não visa simplesmente impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos
pelo devedor, mas sim estabelecer condições de pagamento que, embora equilibradas com a capacidade econômica do consumidor, mantenham a perspectiva de quitação
de ao menos o débito principal d
entro do prazo legal.

Assim, o plano deve apresentar compromisso real com a adimplência, demonstrando viabilidade financeira para liquidação das obrigações no período estabelecido.

Até porque, a rigidez do procedimento especial, que pode ensejar a imposição de um plano judicial compulsório aos credores, exige rigor na observância dos requisitos previstos no art. 104-A,
caput
, e art. 104-B, §4o, do CDC, não se admitindo propostas que fujam aos parâmetros legais.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação
, seja pela não demonstração da situação de superendividamento do autor seja, pela
inviabilidade do plano de pagamento apresentado pelo autor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026